Tribunal: STF
Processo: RMS 39010
Classe: RMS
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-17
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em mandado de segurança interposto em face de acórdão da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, cuja ementa reproduzo a seguir (eDoc 26):



    “AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL. ATO COATOR. DECISÃO JUDICIAL. CABIMENTO RESTRITO. NENHUMA EXCEPCIONALIDADE. DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO DE DECISÃO MONOCRÁTICA DO STJ. SÚMULA 281/STF. INEXISTÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. Salvo hipóteses excepcionais, é incabível mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição (Súmula 267/STF).



    2. Não há, no caso, excepcionalidade apta a ensejar o cabimento de mandado de segurança, uma vez que o ato judicial impugnado, que negou seguimento a recurso extraordinário interposto de decisão monocrática do STJ, encontra-se devidamente fundamentado e embasado em normas processuais vigentes e na jurisprudência desta Corte.



    3. Agravo interno desprovido. ”. 



    O recorrente afirma que a decisão ora impugnada padece de ilegalidade patente uma vez que deixou de reconhecer a tempestividade dos recursos especial e extraordinário por ele interpostos, com fundamento no disposto no art. 1.003, § 6º , do Código de Processo Civil.



    Sustenta que o dispositivo “invocado como razão de decidir é bem claro quando diz que a parte apontará feriado local”, de modo que, em se tratando do feriado de Carnaval “é fato notório que dispensa prova de que não há expediente no Poder Judiciário” (eDOC 33, p. 9).



    Assevera ainda que há omissão e contradição nas decisões do Tribunal a quo, que não teria se pronunciado acerca do art. Artigo 1.031, § 2º, do CPC bem assim quanto à Sumula 727 desta Corte. Quanto à contradição, diz que não se aplica ao caso a Súmula 281/STF, haja vista que foram opostos embargos de declaração com efeito modificativo contra a decisão monocrática que não conheceu do recurso especial. Entende, nesse passo, que a decisão não seria mais passível de recurso.



    Insiste que a nulidade absoluta é matéria de ordem pública e que está demonstrado o direito líquido e certo de ter seus recursos examinados porquanto demonstrada sua tempestividade.



    Devidamente intimada, a União deixou transcorrer o prazo in albis (eDoc 50). 



    Dispenso as informações, assim como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento. 



    É o relatório. Decido. 



    Observo que a decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça está em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que é uníssona no sentido de que não cabe mandado de segurança contra ato judicial, salvo nas hipóteses de teratologia, ilegalidade ou abuso flagrante, o que não ocorre na hipótese em análise. 



    Confiram-se, a propósito, os seguintes julgados: 



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO JURIDICIONAL DO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL. WRIT INDEFERIDO LIMINARMENTE NAQUELA CORTE SUPERIOR. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE OU TERATOLOGIA. JULGADO EM CONSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DESTA SUPREMA CORTE. SÚMULA 267 DO STF. RECURSO NEGADO. 1. O acórdão recorrido não divergiu da sólida orientação jurisprudencial desta SUPREMA CORTE, no sentido de que não é cabível o mandado de segurança contra decisões jurisdicionais, salvo em hipóteses absolutamente excepcionais, nas quais exista teratologia e inexista meios para a sua impugnação (MS 27.915, Rel. Min. EROS GRAU, Pleno, DJ de 19/3/2010; MS 25.413, Rel. Min. GILMAR MENDES, Pleno, DJ de 14/9/2007; MS 25.070, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Pleno, DJ de 8/6/2007; MS 25.019, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Pleno, DJ de 12/11/2004; MS 22.626, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Pleno, DJ de 22/11/1996), o que, obviamente, não é o caso dos autos. 2. Essa orientação foi consolidada com a edição da Súmula 267 do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, que dispõe: Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição. 3. Trata-se, portanto, de impugnação baseada não em ilegalidade ou abuso de poder, mas em mero descontentamento quanto às conclusões a que chegou a Corte Superior Eleitoral, contorno, inequivocamente, não admitido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 4. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento” (RMS 37.795-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 12.05.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. WRIT IMPETRADO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM AÇÃO RESCISÓRIA PROPOSTA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INCABÍVEL A VIA REVISIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE IMPETRAÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO JUDICIAL, SALVO TERATOLOGIA OU ABUSO DE PODER. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O agravante não trouxe argumentos capazes de afastar as razões lançadas no decisum atacado, devendo este, portanto, ser mantido por seus próprios fundamentos. II – O mandado de segurança fora impetrado contra decisão proferida em ação rescisória proposta como sucedâneo recursal, hipótese na qual, de fato, não é cabível a via revisional. III - O acórdão combatido ajusta-se, integralmente, à orientação jurisprudencial no sentido de que não cabe mandado de segurança contra ato judicial, salvo em situações excepcionais, em que a decisão impugnada seja teratológica ou quando haja abuso de poder. IV- Agravo regimental a que se nega provimento” (RMS 37.164-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 30.11.2020). 



    No caso em questão, o Superior Tribunal de Justiça, ao negar provimento ao agravo interno e manter a decisão que negou seguimento ao mandado de segurança, consignou que (eDOC 27, pp. 5-7): 



    “(...) a atual Lei do Mandado de Segurança (Lei 12.016/2009), em seu art. 5º, II, disciplina que "não se concederá mandado de segurança quando se tratar de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo". 



    Além disso, a Súmula 267/STF estabelece que "não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição". 



    Fora das circunstâncias normais, entretanto, a doutrina e a jurisprudência majoritárias admitem o manejo do mandado de segurança contra ato judicial, pelo menos em relação às seguintes hipóteses excepcionais: a) decisão judicial manifestamente ilegal ou teratológica; b) decisão judicial contra a qual não caiba recurso; c) para imprimir efeito suspensivo a recurso desprovido de tal efeito; e d) quando impetrado por terceiro prejudicado por decisão judicial. 



    No caso dos autos, contudo, tal como afirmado na decisão ora agravada, verifica-se que o ato judicial impugnado, consubstanciado na decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto de decisão monocrática desta Corte, não se enquadra em nenhuma das hipóteses elencadas, sobretudo porque embasada em normas processuais e regimentais vigentes e em jurisprudência desta Corte Superior.



    (...)



    Ademais, cuida-se de decisão recorrível, nos termos do art. 1.030, §§ 1º e 2º, do CPC/2015, não autorizando, em princípio, o manejo da ação mandamental. 



    Efetivamente, tratando-se de decisão judicial passível de recurso próprio, fica evidente a utilização do mandamus como sucedâneo recursal, circunstância que, na esteira da jurisprudência desta Corte, implica a carência da ação mandamental, já que, na espécie, não há que se falar em excepcionalidade que justifica a utilização do writ”. 



    Uma vez que o ato impugnado pelo mandado de segurança assentou de forma clara e expressa que “verifica-se que o recurso extraordinário foi interposto em face de decisão monocrática proferida por integrante deste Superior Tribunal de Justiça, contra a qual seria cabível agravo interno. Dessa forma, ante a ausência de exaurimento das vias recursais nesta instância especial, deve ser aplicado o enunciado n. 281 da Súmula do Supremo Tribunal Federal”, ausente situação a configurar teratologia da decisão como a ensejar concessão da ordem contra ato jurisdicional. A respeito, confiram-se os seguintes julgados:



    “Agravo regimental em recurso ordinário em mandado de segurança. Ato da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça. Ato de índole jurisdicional. Inadmissibilidade de mandado de segurança. Inexistência de decisão teratológica que cause ofensa a direito líquido e certo. Inexistência de obstáculo judicial. Agravo regimental a que se nega provimento. 1. Inadmissibilidade de impetração de mandado de segurança contra ato revestido de conteúdo jurisdicional. Precedentes. 2. Não há particularidades no caso que apontariam para uma decisão teratológica. A decisão do Superior Tribunal de Justiça encontra-se amplamente fundamentada na legislação aplicável à situação e na jurisprudência dominante daquele Tribunal, sendo que a matéria encontra-se, inclusive, sumulada. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (RMS 31.781-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 21.11.2014). 



    Por fim, registro que é competência do Relator julgar recurso ordinário em mandado de segurança por decisão monocrática sempre que a pretensão deduzida em sede recursal encontrar-se em dissonância com jurisprudência pacífica desta Corte. Veja-se trecho da ementa do RMS 31.045-AgR, de relatoria do Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.10.2013: 



    “(...)5. A competência do relator legitima decisão monocrática para julgar recurso ordinário em mandado de segurança, desde que a pretensão deduzida em sede recursal esteja em confronto com Súmula ou em desacordo com a jurisprudência predominante no Supremo Tribunal Federal. Precedente: RMS 23.691-AgR, Rel. Ministro Celso de Mello, Pleno, DJ 21/06/02. 6. Deveras, o agravante não conseguiu demonstrar qualquer violação a direito líquido e certo. 7. Agravo regimental a que se nega provimento”. (grifos nossos) 



     



    Ante o exposto, nego provimento ao presente recurso ordinário em mandado de segurança, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF.



    Publique-se. 



    Brasília, 17 de fevereiro de 2023.



                Ministro Edson Fachin



                 Relator



     Documento assinado digitalmente